Tribunal: TJDFT
Processo: 0721967-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Processo : 0721967-54.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 195642920 dos autos originários n. 0724991-06.2023.8.07.0007) proferida em ação de repactuação de dívida, que, ao determinar a instauração do processo por superendividamento e nomear administrador judicial, inverteu “o ônus da prova a fim de imputar às partes rés a obrigação de pagar os honorários periciais, devendo haver a divisão para cada credor na mesma proporção”. Fundamentou o juízo singular: Ante a ausência de conciliação entre as partes, determino a instauração do processo por Superendividamento para a revisão e integração dos contratos e repactuação de dívidas. Nesta fase, desde logo, intimo a autora a, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, indicar todos os demais credores que porventura ainda não estejam indicados nos autos, discriminar as dívidas e apresentar cópia dos contratos de empréstimo e outros documentos que estiverem em seu poder. Para tanto, intime-se o administrador judicial, profissional da contábil, Dr. Felipe Mousinho da Silva, com endereço conhecido da serventia, para apresentar sua proposta de honorários no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Os honorários deverão ser considerados com fundamento na quantidade de réus, notadamente para que cada um se comprometa com o pagamento da parte a que lhe compete. Em sequência, as partes serão intimadas a se manifestar a respeito da proposta e ainda indicar eventuais causas de suspeição e impedimento do administrador. Nesta oportunidade, deverão apresentar cópias dos contratos que porventura ainda não estejam nos autos e a planilha de evolução do saldo devedor atualizada até a presente data, de todas as dívidas. Inverto o ônus da prova a fim de imputar às partes rés a obrigação de pagar os honorários periciais, devendo haver a divisão para cada credor na mesma proporção. Caso algum deixe de pagar a parte que lhe compete, a perícia abrangerá apenas os credores que realizaram o pagamento dos honorários. O juízo, assim, determinará a redução aleatória dos encargos, a depender das características da dívida e sugestão de pagamento apresentada pela parte autora, não podendo a parte contrária questionar a correção do valor, em razão da inércia. Esclareço, neste ponto, que ainda que lei fale em não se oneras as partes, esta regra merece temporização. Isso porque, pensando do ponto de vista prático, a própria lei fala na nomeação de um técnico para a realização dos cálculos, sendo de fato importante, haja vista que o Juízo não detém conhecimento contábil para o oferecimento do plano, nem mesmo este Tribunal dispõe de corpo técnico a disposição do Juízo para analise desses dados. À vista disso, por observar que a instituição financeira é a parte que detém maior condição econômica, técnica e jurídica da relação de consumo, ela quem deverá suportar os ônus da realização da perícia. O agravante alega que, a despeito da previsão de nomeação de administrador judicial em ação de repactuação de dívidas, conforme art. 104-B, § 3o, do CDC, esse mesmo dispositivo prevê que as partes não poderão ser oneradas com essa prova técnica. Aduz que a lei não esclarece como será feita a remuneração do administrador judicial, mas sugere duas opções: “(i) o Estado arcará com os honorários do administrador, tendo em vista a impossibilidade de onerar as partes; ou (ii) o devedor, ora AGRAVADO, deverá arcar com os honorários”. Sustenta não ser “crível que os credores sejam obrigados a suportar diminuição do crédito – crédito nitidamente exigível e lícito, mas reduzido por uma benesse concedida pelo legislador em favor do devedor superendividado – e obrigados a suportar também as despesas processuais”. Diz que a situação se assemelha à insolvência civil/recuperação judicial e falência, devendo ser aplicada a disciplina dos arts. 24 e 25 da Lei de Recuperação Judicial e Falência, sobre a remuneração do administrador. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. XI, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. O Código de Processo Civil dispõe sobre o pagamento das despesas dos atos que forem realizados a pedido das partes ou determinados de ofício pelo juiz ou a requerimento do Ministério Público, estabelecendo a quem cabe custear a prova. Segundo o Código de ritos, verificada a necessidade de perícia judicial, e não se tratando de beneficiário da gratuidade de justiça ou de fase autônoma de liquidação de sentença por arbitramento ou por artigos (Tema 871 do STJ), as despesas com a realização da prova devem ser antecipadas nos termos do art. 82 do CPC. Nesse passo, o adiantamento das despesas de produção da prova técnica é tratado no art. 95, caput, do CPC, segundo o qual, “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”. (Sublinhado) Essa regra não se altera pelo simples fato de ter havido inversão do ônus da prova, a fim de obrigar o fornecer ao pagamento dos honorários de uma perícia que não requereu, conforme está pacificado na jurisprudência do STJ: Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE CONSUMO. HIPOSSUFICIÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA. COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVISÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO VERBETE 283 DA SÚMULA/STF. PERÍCIA. HONORÁRIOS. ADIANTAMENTO PELO FORNECEDOR. NÃO OBRIGATORIEDADE. ALEGAÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS. CARGA DINÂMICA DA PROVA. DANO PRESUMIDO. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. As razões elencadas pelo Tribunal de origem não foram devidamente impugnadas. Incidência do enunciado 283 da Súmula/STF. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, aquele contra quem houve a inversão do ônus não é obrigado a custear honorários de perícia devendo, contudo, arcar com as consequências da não produção da prova. 4. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.953.714/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022. Grifado) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 7 DO STJ. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO E DE SIMILITUDE. 1. No presente caso, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de sustentar a possibilidade de inversão do ônus da prova, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula no 7/STJ. 2. Esta Corte Superior tem precedentes no sentido de que, a despeito de cristalizar-se a inversão do ônus da prova, é responsável pelo pagamento dos honorários periciais a parte que os requer. Em síntese, ainda que deferida, a inversão do ônus da prova não tem o condão de obrigar o fornecedor a custear prova requerida pelo consumidor. 3. Na hipótese em exame, o dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, uma vez que a parte recorrente se limitou a citar acórdãos trazidos como paradigmas, sem realizar o necessário cotejo analítico e sem demonstrar a similitude, em desatenção, portanto, ao disposto na legislação processual pátria e no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.473.670/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 18/6/2019. Grifado) Ademais, a hipótese dos autos é tratada por norma especial que, de forma expressa, veda a oneração das partes com o pagamento de despesas do administrador judicial, cuja nomeação se faça necessária nos autos. Isso porque a ação versa sobre a repactuação de dívidas por superendividamento. Com efeito, ultrapassada a fase conciliatória no superendividamento e sendo necessária a instauração de processo para a revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes (plano compulsório), o juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, conforme expressa previsão no art. 104-B, § 3o, do CDC: Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) [...] § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) Resta claro que a norma consumerista visa impedir que a nomeação do administrador judicial onere as partes, o que é justificável e razoável, tendo em vista o esgotamento financeiro da parte devedora e os ônus da inadimplência já suportados pelos credores. A propósito, seguem as orientações do Conselho Nacional de Justiça[1], no sentido de que os fundos públicos podem ser utilizados para ajudar nas despesas do administrador e peritos, uma vez que tais despesas não podem onerar as partes (art. 104-B, § 3o, do CDC): Caso necessária, terá seguimento a instrução, ou terceira fase, antes da eventual integração das lacunas em decorrência de abusividades. Nesta etapa, há possibilidade de indicar administrador judicial, ou seja, um profissional apto a esmiuçar as disposições contratuais, indicar os juros, encargos, forma de cálculo, a fim de auxiliar na elaboração do plano compulsório. Cumpre destacar que núcleos ou mesmo os CEJUSCs podem promover convênios com Institutos de Ensino Superior e Faculdades, de forma a integrar conhecimentos nesta fase. Outrossim, os fundos a que se refere o artigo 13 da Lei n. 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública) e os fundos públicos podem ser utilizados para ajudar nas despesas do administrador e peritos, uma vez que tais despesas não podem onerar as partes (art. 104, § 3o, do CDC). Nessa esteira, em comentário ao CDC, Cláudia Lima Marques sugere que “O juiz poderá nomear administrador, preferencialmente dentre as entidades integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, previstas no artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor”[2]. (Sublinhado) Fato é que, por ora, ainda não há regulamentação que permita a utilização de determinado fundo destinado a cobrir despesas do administrador judicial em processos por superendividamento. Enquanto isso, uma solução que se apresenta viável seria que as despesas fossem suportadas por este eg. TJDFT, na forma da Portaria Conjunta n. 101/2016, para se evitar a oneração das partes. Enfim, conforme a norma especial de regência, o que não pode acontecer é a oneração das partes com a exigência de pagamento de honorários do administrador judicial. Nesse quadro, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade de provimento do recurso, bem assim o periculum in mora, tendo em vista o prazo em curso para pagamento dos honorários do administrador judicial e a advertência posta na decisão agravada de que “a perícia abrangerá apenas os credores que realizaram o pagamento dos honorários”, o que poderá prejudicar a integral solução buscada no processo especial por superendividamento. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Disponível em: cartilha-superendividamento.pdf (cnj.jus.br) [2] MARQUES, Claudia Lima. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor [livro eletrônico]. 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. Disponível em: https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/72654266/v7/page/RL-1.28